Tribunal: TJBA
Processo: 8006520-48.2025.8.05.0000
Classe: Suspensão de Liminar e de Sentença
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA n.
8006520-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

REQUERENTE: MUNICIPIO DE SENTO SE

Advogado(s)
:
VINICIUS MAURICIO BARBOSA

REQUERIDO: AIRA QUESIA DA SILVA GAMA BORGES e outros (60)

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVOS INTERNOS SIMULTÂNEOS EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO CIVIL COLETIVA. PROFESSORES EFETIVOS. DETERMINAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS. INTERFERÊNCIA JURISDICIONAL NO JUÍZO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. CUMPRIMENTO QUE ENSEJARÁ CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS. PRESENÇA DE LESÃO À ORDEM E ECONOMIA PÚBLICAS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1. O Ministério Público do Estado da Bahia e os autores da demanda originária interpuseram agravos internos simultâneos contra decisão que julgou procedente pedido de suspensão dos efeitos da sentença proferida na Ação Civil Coletiva nº 8000772-81.2022.8.05.0245.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. As questões em discussão consistem em verificar a existência dos requisitos legais da Lei nº 8.437/1992.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O pedido de suspensão de liminar constitui instrumento destinado à tutela de direitos difusos e interesse público primário, visando evitar grave lesão à ordem, saúde, segurança e economia públicas, conforme previsão do art. 4º da Lei nº 8.437/1992 e art. 354 do Regimento do Tribunal.

4. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro impõe aos julgadores a necessidade de considerar as consequências jurídicas e administrativas das decisões.

5. A decisão judicial que determina enquadramento compulsório de professores em jornada de 40 horas semanais afasta o juízo discricionário de conveniência e oportunidade da Administração Pública, interferindo na ação administrativa de provimento de cargos conforme suas necessidades e disponibilidades.

6. O cumprimento da decisão gera custos diretos e indiretos capazes de causar lesão à economia pública.

7. A natureza alimentar da remuneração impossibilita a restituição dos valores aos cofres públicos em caso de posterior reversão da decisão, caracterizando dano de difícil reparação.

8. A decisão de suspensão amolda-se às hipóteses protetivas previstas na Lei nº 8.437/1992, inexistindo fundamento ou fato inovador capaz de alterar a convicção formada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A suspensão de liminar com base na Lei nº 8.437/1992 exige demonstração efetiva de grave lesão à ordem, saúde, segurança ou economia públicas, não bastando alegações genéricas.

2. A decisão judicial que interfere no juízo discricionário da Administração Pública quanto ao provimento de cargos e jornada de trabalho pode configurar lesão à ordem pública administrativa.

3. As consequências práticas das decisões judiciais devem ser consideradas conforme a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, especialmente quanto aos impactos orçamentários e administrativos.

4. A natureza alimentar da remuneração e a impossibilidade de restituição aos cofres públicos constituem elementos relevantes para caracterização de grave lesão à economia pública."

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.437/1992, art. 4º; RITJBA, art. 354; LINDB, arts. 20, 21 e 22.

Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos os
Agravos Internos Simultâneos nº
8006520-48.2025.8.05.0000
, no qual figuram como
Agravantes
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e AIRA QUESIA DA SILVA GAMA BORGES
e Agravado

MUNICÍPIO DE SENTO SE.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO aos agravos internos
, nos termos do voto do relator.